Tribunal: TJSP
Processo: 2164834-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2010 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução em razão de nulidade: 1) Não cabimento ao caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) decadência tributária; b) inconstitucionalidade da atualização monetária – IPCA + juros moratórios de 1% ao mês,

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2010 – Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução em razão de nulidade: 1) Não cabimento ao caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) decadência tributária; b) inconstitucionalidade da atualização monetária – IPCA + juros moratórios de 1% ao mês, por superar SELIC; c) nulidade do lançamento tributário efetuado por meio de auto de infração – Súmula 393/STJ; 2) CDA – Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, conforme previsto em lei municipal – Pretensão para que a atualização monetária seja feita pelo índice SELIC – Não cabimento, pois: a) há necessidade de lei municipal prevendo a utilização do fator SELIC, conforme tese jurídica editada pelo STF em regime de Repercussão Geral (RE 582461, Tema 214), lembrando que a tese do Tema 1062 (ARE 1216078), não prevê o índice SELIC como teto, ou limite da atualização monetária adotada pelo Município – No mesmo sentido, o STJ, em regime de recursos repetitivos, Tema 209 (REsp. 1073846), além da súmula 523/STJ; b) dada a necessidade de dilação probatória e por não se cuidar de questão de ordem pública – Precedentes das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público desta Corte; c) A Lei Municipal que prevê IPCA e juros moratórios de 1% ao mês para a atualização monetária, não foi declarada inconstitucional – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2164834-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EXUBERANCE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
SPE
LTDA.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
2
VOTO No: 38201
AGRV.No: 2164834-88.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL IPTU de 2010 Município de São Paulo -
Exceção de pré-executividade - Extinção da execução em razão de
nulidade: 1) Não cabimento ao caso concreto, dada a necessidade
de dilação probatória em relação às alegações de: a) decadência
tributária; b) inconstitucionalidade da atualização monetária
IPCA + juros moratórios de 1% ao mês, por superar SELIC; c)
nulidade do lançamento tributário efetuado por meio de auto de
infração Súmula 393/STJ; 2) CDA Juros moratórios de 1% ao
mês e correção monetária pelo IPCA, conforme previsto em lei
municipal Pretensão para que a atualização monetária seja feita
pelo índice SELIC Não cabimento, pois: a) há necessidade de lei
municipal prevendo a utilização do fator SELIC, conforme tese
jurídica editada pelo STF em regime de Repercussão Geral (RE
582461, Tema 214), lembrando que a tese do Tema 1062 (ARE
1216078), não prevê o índice SELIC como teto, ou limite da
atualização monetária adotada pelo Município
No mesmo
sentido, o STJ, em regime de recursos repetitivos, Tema 209
(REsp. 1073846), além da súmula 523/STJ; b) dada a necessidade
de dilação probatória e por não se cuidar de questão de ordem
pública Precedentes das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público desta Corte; c) A Lei Municipal que prevê IPCA e juros
moratórios de 1% ao mês para a atualização monetária, não foi
declarada inconstitucional RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
executada EXUBERANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra r. decisão de fls. 285/ss, proferida em
Execução Fiscal referente a ISS de 2010, proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, pelo qual a recorrente pretende a extinção da Execução, alegando que:
o débito foi atingido pela decadência, isso porque o fato gerador tributário do
Imposto Sobre Serviços é a data da prestação de cada serviço tributado.
Outrossim, a atualização monetária
IPCA+1%, é inconstitucional, visto que
ultrapassa o fator SELIC, consoante tema 1062 do E. STF em regime de
repercussão geral. Por fim, o título executivo é nulo, já que o crédito tributário foi
atingido pela decadência tributária e, portanto, não mais exigível e o índice de
correção monetária atribuído perpassa o índice federal acima mencionado.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
3
executividade, indeferiu tal pretensão, fundamentando que: a) não houve
decadência do crédito tributário, visto que o prazo de início ocorreria apenas em
2011; b) a CDA reúne todos os requisitos exigidos por lei, de forma que está apta
a corroborar o exercício da ampla defesa; c) os juros moratórios atribuídos não
ultrapassam o limite estabelecido, sendo que é facultado aos Municípios
regulamentarem o índice local a ser utilizado como mora; d) as naturezas
jurídicas da multa e da correção monetária são distintas, de forma que não se
confundem; e) o conhecimento da tese de irresponsabilidade do Fisco demanda
maior cognição e dilação probatória, não podendo ser apreciada em exceção de
pré-executividade.
3. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 41) e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão
monocrática do Relator (fls. 292/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no agravo de
instrumento, realçando o cabimento da exceção de pré-executividade, ocorrência
de decadência e a ilegalidade da atualização monetária utilizada na execução
(fls. 1/9) .
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Foi proposta a execução fiscal fundada em CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção de pré-
executividade, que foi impugnada pelo exequente.
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez, que só
pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade - Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de nulidade da CDA
afastada - Inexistência de defeitos no título a inviabilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
4
execução
-
Atendimento
aos
pressupostos
legais
insculpidos no art. 202 do CTN e no § 5o do art. 2o da LEF
- Presunção de certeza e liquidez não ilidida - Inteligência
do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2093232-37.2020.8.26.0000;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção de pré-
executividade
IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a
2017 Município de Franco da Rocha Nulidade da CDA
- Inocorrência - Título executivo que preenche os
requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no
6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título não
ilidida
(...)
(cf.
TJSP;

Apelação
Cível
1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Franco da Rocha - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos autos
não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a existência
de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA
que aparelha a execução acima mencionada, especialmente no que tange à
alegação de que: a) decadência tributária; b) inconstitucionalidade da atualização
monetária
IPCA + juros moratórios de 1% ao mês, por superar SELIC; c)
nulidade do lançamento tributário efetuado por meio de auto de infração (fls. 1 a
15).
Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória, vem
ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
5
A
exceção
de
pré-executividade
é
admissível
na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.
Nesta perspectiva, é razoável que a parte executada se valha
de embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar um
processo adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de banalizar
o incidente da exceção de pré-executividade.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
Ademais, as questões suscitadas envolvem matéria que
reclama dilação probatória, inviável em sede de exceção
de pré-executividade, sob pena de banalizar referida
teoria. Campo restrito à questões de ordem pública,
aferíveis 'prima facie'. Decisão mantida. Recurso não
provido
(cf.
TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2195712-35.2016.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
19/10/2016; Data de Registro: 20/10/2016).
No tocante às alegações trazidas em sede de exceção de
pré- executividade, importante destacar que aquelas
concernentes ao pretenso excesso de execução e
inconstitucionalidade ou ilegalidade os tributos objeto da
Certião da Dívida Ativa somente podem ser deduzidas
nos competentes embargos à execução, uma vez que, por
ser a exceção citada uma criação pretoriana, seu uso é
restrito. Em artigo, publicado em "Notícias Forenses" de
Dezembro
de
1999,
o
ilustre
Advogado
CLITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
6
FORNACIARI JÚNIOR, adverte que: "Todavia, há uma
clara tentativa de banalizar a exceção de pré-
executividade, o que não deve ser aplaudido e nem
sequer admitido, mormente quando por meio de sua
utilização pretende o devedor sem dar bens à penhora
discutir temas que até necessitam de atividade probatória
(cf.
TJSP;

Apelação
"ex-officio"
0052778-79.2002.8.26.0000; Relator (a): Benedicto Jorge
Farah ; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado;
N/A - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2003; Data de
Registro: 18/09/2003).
6. Registre-se que não é possível utilizar o índice SELIC
como fato de atualização monetária do crédito tributário municipal inadimplido,
tendo em vista os fundamentos e explicações expostos nas alíneas seguintes:
a) Segundo o Egrégio STF, há necessidade de lei do ente
federativo em que haja previsão da SELIC, conforme precedentes seguintes:
É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da
utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos
tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado
índice (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224
DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do
RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC (ARE 1137271 AgR, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
O próprio Egrégio STF, em regime de Repercussão Geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
7
Tema 214, RE 582461 DJe de 18/08/2011, editou a seguinte tese jurídica:
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários (Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF,
realizada em 09/12/2015 (RE 582461, DJe de 18/08/2011).
Não se olvida que o Egrégio STF, também em Regime de
repercussão Geral ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019, editou a
seguinte tese jurídica:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Note-se que o texto da tese do Tema 1062 não menciona
Selic como limite, ou teto da atualização monetária, mas “aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins”, a saber: Selic + 1o no mês do
pagamento, conforme Lei Federal 10.522/02, arts. 30 c.c. 37-A, §1o, a seguir
reproduzidos:
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos
inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de
janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais,
de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação,
serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e
na forma da legislação aplicável aos tributos federais.
§ 1o Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de
encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
8
advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável
à Dívida Ativa da União (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Ora, no caso, retirar a correção monetária e os juros
moratórios contidos na CDA acima mencionada em prol da utilização da SELIC +
juros de 1%, poderia majorar o valor do acessório contido no título.
b) Outrossim, o Egrégio STJ, em regime de recursos
repetitivos (REsp. 1073846/SP, DJe 18/12/2009, Tema 209), embora não editada
tese jurídica, sinalizou a necessidade de lei local para a utilização da SELIC.
Confira-se:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de
juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95 (Precedentes do
STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag 1.108.940/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009,
DJe 27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e EREsp
265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24.08.2005, DJ 12.09.2005). 11. Destarte, vencido o crédito tributário
em junho de 1998, como restou assente no Juízo a quo, revela-se
aplicável a Taxa Selic, a título de correção monetária e juros
moratórios. 13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Proposição de verbete sumular. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
(Tema 209).
Os precedentes seguintes são ainda mais incisivos pela
necessidade de previsão em lei municipal:
É possível a utilização da Taxa Selic na atualização monetária de
créditos tributários federais, e, havendo lei do ente federativo, em
relação também aos estaduais e municipais. Precedentes. 4. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
9
especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido (REsp
957.269/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 24/03/2009).
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. IPTU. TAXA SELIC. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO DA SELIC COM OUTRO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. 1. É legítima a utilização da
taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos créditos tributários. Também é possível o uso desse
índice sobre impostos municipais pagos em atraso, quando há norma
local autorizadora. No caso do Município de Porto Alegre, a previsão
está na Lei Complementar no 361/96. Precedente: REsp 847.606/RS,
Min. Castro Meira, 2a T., DJ 04.09.2006. 2. A taxa SELIC não pode ser
cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária,
seja de juros, porque inclui, a um só tempo, o índice de inflação do
período e a taxa de juros real. 3. Recurso especial a que se nega
provimento.
(REsp
684.563/RS,
Rel.
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 27/09/2007,
p. 225).
Saliente-se que o STJ editou a súmula 523, dando conta da
exigência de lei local, cujos termos são os seguintes:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos
estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo
pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas
as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
No caso, não há lei editada pelo Município exequente em que
haja a previsão da utilização da SELIC, como fator de atualização monetária de
crédito tributário inadimplido, motivo pelo qual não pode tal índice ser utilizado,
conforme precedente seguinte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Execução Fiscal IPTU Prescrição do débito referente ao exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
10
de 2010 constatada Ação proposta após o decurso total do prazo
Legalidade dos encargos moratórios fixados pelo município -
Inaplicabilidade da taxa Selic por ausência de lei autorizadora -
Competência tributária municipal regularmente exercida nos termos
do art. 161, §1o, do CTN Decisão reformada em parte, para o fim de
decretar-se a referida prescrição - Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182540-26.2016.8.26.0000; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2017; Data de Registro: 11/04/2017).
c) as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, têm
pronunciamentos no sentido de que a alegação de que a atualização monetária
contida em CDA supera o índice SELIC, não é matéria a ser discutida em
exceção de pré-executividade:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU
Exercício de 2011 - Alegação de
ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros
de 1% ao mês, que supera os índices aplicados pela União, taxa
SELIC (que engloba juros e correção monetária) - Matéria que não
pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois
não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser
reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução
que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à
execução, com indicação precisa do valor do excesso
Recurso
improvido (TJSP; Agravo de Instrumento 2098747-53.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
NULIDADE DE CDA
Execução fiscal
Município de São Paulo

Nulidade das CDAs
Inocorrência
Preenchimento, pelos títulos
executivos, dos requisitos indispensáveis
Exceção de pré-
executividade rejeitada Agravo não provido. EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Município de São Paulo
Insurgência contra a incidência do IPCA ao invés da SELIC, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
11
como de juros sobre a multa moratória e da cobrança de verba
honorária somada à cobrança executiva - Hipótese, todavia, de
matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal
Descabimento da objeção Inteligência da Súmula no 393 do STJ
Agravo
não
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2025495-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020).
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU e Taxa de
Expediente Exceção de Pré-Executividade acolhida Determinação
do recálculo da dívida exequenda com base na Taxa Selic, afastando-
se os juros e correção monetária, aplicados pela exequente em razão
da inconstitucionalidade reconhecida sobre o art. 345 do Código
Tributário Municipal Reforma parcial do decisum A despeito da
referida inconstitucionalidade, a matéria discutida envolve a própria
cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando inadequada a
via da Exceção de Pré-Executividade Incidente processual rejeitado
Condenação nas verbas sucumbenciais afastada
Recurso
parcialmente
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2121331-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro:
04/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 - Decisão que rejeita a exceção de
pré-executividade. Exercício de 2010 - Execução Fiscal ajuizada após
o decurso do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN -
Prescrição Consumada. Juros de Mora e aplicação da Taxa Selic -
Necessidade de dilação probatória - Impossibilidade de discussão
pela via eleita
Recurso parcialmente provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2178653-34.2016.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro:
04/05/2017).
Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU e Taxa de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
12
Urbanos. Município de Santana do Parnaíba. Exceção de pré-
executividade. Alegação de cálculo superior a Taxa SELIC - Matéria
que demanda dilação probatória, podendo ser discutida por meio de
embargos à execução. Inadequação da via eleita. Precedentes do E.
STJ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Prosseguimento da execução. Recurso não provido (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2102094-02.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
01/03/2012; Data de Registro: 28/02/2019)
Execução Fiscal
IPTU e Taxas
Exercícios de 2011 a 2014

Exceção de preexecutividade rejeitada Pretensão da agravante na
reforma da r. decisão, acolhendo-se a exceção Nulidade - Hipótese
em que não se configura qualquer óbice ao prosseguimento da
execução CDA que goza de presunção de liquidez e certeza, regular
e válida
Ilegitimidade Passiva "ad causam" - Excipiente que
celebrou contrato Particular de compromisso de venda e compra
Título não registrado Reconhecimento de cálculo superior a Taxa
SELIC - Matéria que demanda de dilação probatória, devendo ser
discutida por meio de embargos - Exceção de preexecutividade não
acolhida
Decisão agravada mantida
Recurso Improvido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2194201-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).
d) A Lei municipal sobre atualização monetária e mencionada
na CDA, não foi declarada inconstitucional, motivo pelo qual não são aplicáveis
ao caso os precedentes seguintes:
Agravo impugnando o índice de correção monetária e juros de mora,
por superar a taxa SELIC - Correção monetária prevista no art. 345 da
Lei Municipal no 1.602/2001, que foi declarado inconstitucional pelo
Órgão Especial deste Tribunal (TJSP; Agravo de Instrumento
2032148-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
13
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
IPTU
dos exercícios de 2011 a 2015 - Alegação, em sede de exceção de pré-
executividade, de excesso de execução, por superar os limites
estabelecidos pela taxa SELIC Critério de atualização utilizado pelo
Município de Votorantim conforme o art. 345 da Lei municipal no
1602/2001, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal Obrigatoriedade de acolhimento de seus termos, devendo
ser reconhecido e afastado o excesso cobrado Situação porém, que
não compromete a continuidade do processo executivo, pois o
excesso não invalida todo o título executivo, nem leva à extinção da
execução fiscal, por ser possível a exclusão da parcela indevida
mediante simples cálculo aritmético
Providência determinada na
espécie
Recurso provido em parte, para esse fim, com
determinação
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2091672-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 12/10/2019).
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU E TAXAS
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017
MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM
Insurgência contra a r. decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade
Recurso interposto pelo Município.
DA LEI MUNICIPAL No. 1.602/2001 A Lei Municipal no. 1.602/2001,
que aprovou o novo Código Tributário do Município de Votorantim,
prevê em seu artigo 345 o índice de atualização monetária dos
débitos do Município
Ocorre que o referido dispositivo legal foi
declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0015350-04.2018.8.26.0000)
sob
o
fundamento de que o índice adotado pelo Município extrapola o limite
de atualização monetária utilizado pela União (Taxa Selic)

Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo
345 da Lei Municipal no 1.602/01, para o fim de impedir a aplicação de
índice de atualização de créditos fiscais superior ao estabelecido pela
União Precedentes desta C. Câmara em casos análogos. Decisão
mantida
Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2121311-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164834-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38201-eom-3/8/20
14
e) há precedentes desta Câmara e da 18a que se pronunciam
pela atualização monetária prevista na lei municipal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS
(de resíduos sólidos) - Exercícios de 2011 a 2014 - Exceção de pré-
executividade
-
Município
de
Jacareí
-
Alegação
de
inconstitucionalidade de lei municipal que prevê a incidência de juros
superiores aos previstos pela Taxa SELIC - Não acolhimento da
exceção de pré-executividade - Impossibilidade - Aplicação da Lei
Municipal de Jacareí no 4.528/01, a qual prevê a aplicação da correção
monetária e da incidência de juros de mora, de forma cumulativa -
Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Decisão mantida - Agravo
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2129487-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
17/09/2019).
Pelos fundamentos acima expostos, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a rejeição da exceção de pré-executividade acima
mencionada.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.